Tribunal: STF
Processo: HC 118903
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL QUANDO DO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – UTILIZAÇÃO DO “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO EFETUADO PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A DISCIPLINA FUNDADA NOS §§ 2º E 3º DO ART. 543-B DO CPC (REPERCUSSÃO GERAL) – INADMISSIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.